Tribunal: STF
Processo: Rcl 53593
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIBERDADE ASSOCIATIVA. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTE IMOBILIÁRIO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA SE FILIAR À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alan Zaborski, em 24.5.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0004077-81.2012.8.26.0115, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema n. 492: 



    “ASSOCIAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL PARA REAPRECIAÇÃO. Tema 492 do STF. ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou(ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis". CASO SUB JUDICE: Parte ré que aderiu tacitamente à associação, exercendo direitos de associado. Acórdão confirmado. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1112, e-doc. 2).



    2. O reclamante informa que, “na origem, a ‘Associação Melhoramentos Champs Privés’ propôs [contra ele] a ação de cobrança perante a 1ª Vara Cível de Campo Limpo Paulista/SP (...) sustentando que o acionado, é proprietário dos lotes nºs 297, 294, 418 e 419, do loteamento Champs Privés, e está inadimplente com suas mensalidades correspondentes aos serviços de segurança, limpeza, captação, tratamento e distribuição de água, mantidos por ela, no valor total de R$ 38.932,70” (fl. 3).



    Afirma que, “contestada a lide, o reclamante, salientou irregularidade na cobrança e violação ao direito de liberdade associativa (art. 5º, inciso XX da Constituição Federal), uma vez que não houve adesão formal” (fl. 3).



    Noticia ter sido condenado, em primeira e segunda instâncias, ao pagamento das taxas devidas a partir de setembro/2009 e informa que o recurso extraordinário por ele interposto foi sobrestado pelo Tribunal de origem para aguardar-se a decisão do Supremo Tribunal no paradigma de repercussão geral do Tema 492. 



    Assevera que, após o julgamento desse precedente de repercussão geral, “os autos foram devolvidos para a realização do Juízo de retratação, [tendo sido] surpreendido com a decisão que manteve o acórdão proferido anteriormente” (fl. 5). 



    Alega que, “conforme bem esclareceu o eminente Ministro Alexandre de Moraes é que ‘nos casos de proprietários que adquiriram lotes antes da vigência dessas normas, a obrigação recairá apenas para aqueles que expressamente anuíram com a prestação’. E prossegue dizendo: ‘Em todo caso, diante da impossibilidade de retroatividade da norma, aqueles proprietários que adquiriram lotes antes da vigência da lei (local ou federal) somente serão onerados caso tenho anuído expressamente à obrigação’” (fl. 6).



    Assinala ter “adquiri[do] os lotes em 19/08/2010 (lote 418), 19/10/2010 (lote 419), 25/10/2011 (lote 294) e 17/02/2012 (lote 297); isto é, antes do advento da lei 13.465/2017 e de qualquer outra norma municipal ou federal que pudesse regulamentar a cobrança de mensalidade de proprietários/possuidores de lotes, que viessem a ser associados ou não de uma ‘Associação de Moradores’” (fl. 6).



    Esclarece que “jamais formalizou a adesão aos termos do Estatuto Social da ‘Associação’, o que induz ao raciocínio de que também não assumiu os ônus pelo pagamento das mensalidades/taxas exigidas nesta lide, pois essa relação jurídica não pode ser tácita, impositiva ou automática” (fls. 6-7).



    Pondera que “tendo o proprietário, ora Reclamante, adquirido o lote antes da entrada em vigor da Lei Federal 13.465/2017 e que não aderiu ao ato constitutivo da Associação ou entidade equipara a administradora de imóveis, as taxas exigidas pela ‘Associação Melhoramentos Champs Privés’ é indevida”(sic, fl. 7).



    Requer medida liminar, para “suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos da apelação nº 0004077-81.2012.8.26.0115” (fl. 8). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para que seja “definitivamente cassada a decisão judicial impugnada” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4.  Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de se retratar, mantendo o acórdão pelo qual considerada válida a cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário em desfavor do reclamante, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema n. 492.



    5. Em 15.12.2020, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. 



    A ementa do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492, é a seguinte:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. (…)



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem” (DJe 19.4.2021).



    6. No voto condutor do acórdão desse precedente de repercussão geral, o Relator, Ministro Dias Toffoli, anotou a necessidade da manifestação expressa da vontade de associar-se pelo detentor de direitos sobre o imóvel urbano integrante do loteamento:



    “Em verdade, é o princípio da legalidade o instrumento de sopesamento constitucional ao princípio da liberdade de associação. De um lado, assegurando que obrigação só é imposta por lei; de outro – e por consequência – garantindo que, na ausência de lei, não há para os particulares impositividade obrigacional, regendo-se a associação somente pela livre disposição de vontades. 



    Dito de outro modo, ante a ausência de obrigação legal, somente o elemento volitivo manifestado, consistente na anuência expressa da vontade de se associar, pode vincular as partes pactuantes e gerar para as mesmas direitos e obrigações decorrentes da associação. 



    Assim, eventual reconhecimento da possibilidade de se exigir daquele que não deseja se associar o pagamento de taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por uma associação a determinada coletividade significaria, na prática, obrigar o indivíduo a se associar, por imposição da vontade coletiva daqueles que, expressamente, anuíram com a associação e seus encargos. Equivaleria, também, a fabricar e legitimar fonte obrigacional que não seja a lei nem a vontade – o que, evidentemente, implica ofensa ao princípio da legalidade e às liberdades individuais, notadamente à garantia fundamental da liberdade associativa. 



    Sob tais considerações, portanto, não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional” (DJe 19.4.2021, grifos nossos).



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada deixou de se retratar, mantendo a condenação do reclamante ao pagamento das taxas em favor da associação de moradores do Loteamento Champs Privés, ao fundamento de que teria havido associação tácita. Confira-se o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “A parte autora (fls. 11) foi constituída em 19/01/1986, consoante artigo 1º de seu Estatuto Social.



    Consta nas matrículas dos imóveis (fls. 542/545), que o lote nº 294 foi adquirido pelo réu em 25/10/2011; o lote 297, em 17/02/2012; o lote 418, em 19/08/2010 e o lote 419, em 19/10/2010. Portanto, os lotes foram adquiridos pelo réu após a constituição da associação autora.



    Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos,a parte ré exerceu seus direitos como associado, em diversas ocasiões, sendo, algumas delas: participação em Assembleias Gerais Ordinária (fls. 27/28); tratava com a associação (requisição de cópia de declaração do imposto de renda da parte autora - fls. 417); ofereceu parte de seu terreno para construção de uma lixeira; realizou pagamento de custas rateadas para propositura de ação judicial de interesse/nome da associação (fls. 429); efetuou o pagamento de algumas taxas associativas.



    Constata-se, desta forma, que houve a adesão tácita da parte ré à associação, a qual dispensa termo de adesão formal” (fl. 1115, e-doc. 2).



    Ao manter a cobrança de taxas manutenção de loteamento urbano em desfavor de proprietário que adquiriu os imóveis antes do advento da Lei n. 13.465/2017, e que, apesar de ter pago algumas taxas, não anuiu expressamente com a constituição da associação de moradores, tampouco a ela se associou, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo descumpriu a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492. 



    8. Neste sentido, ao examinar caso análogo ao presente, no julgamento da Reclamação n. 51.508-AgR, de minha relatoria, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu que a decisão pela qual se assenta a inexigibilidade da cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores a proprietário desconforma-se ao disposto no julgado do Tema 492 da repercussão geral. Esses os fundamentos da decisão:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (…)



    Como assentado na decisão agravada, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela Associação Loteamento Jardim das Palmeiras, a autoridade reclamada ressaltou: 



    ‘Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que ‘é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’. Confira-se a fls. 366/368. Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 234/239) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir que não há exigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietário não associado e que não está obrigado a se associar por ato registrado no competente Registro de Imóveis. Confira-se trecho do V. Acórdão: ‘Acompanho a eminente Desembargadora Maria Salete Corrêa Dias no que diz respeito à ratificação da sentença, na parte em que rejeitou a declaração de existência de relação jurídica entre as partes e o pedido de cobrança. O voto da Ilustre Relatora sorteada assim abordou o tema: '(...) No caso, não foi demonstrado por certidão, o registro sob matrícula 5.398 (fls.95/107), relativamente à responsabilidade exclusiva do comprador ao pagamento das despesas de administração, conservação e manutenção do loteamento, rateadas em função do número de lotes. Ademais, tal contrato não foi efetuado diretamente com a parte ré, que o adquiriu de terceiros. É certo que a associação instituída atua como verdadeira administradora do loteamento. A parte ré não nega a prestação dos serviços; efetuava os pagamentos das mensalidades desde a aquisição do imóvel, em janeiro de 2008. Contudo, pela notificação não quer aderir à associação e não faz uso dos serviços prestados por se tratar de lote não edificado. Não houve comprovação de serviço prestado após a notificação que a parte ré tivesse se locupletado indevidamente. Assim, sendo, aplica-se o Recurso repetitivo Resp 1280871/SP e Resp 1439163/SP do Superior Tribunal de Justiça.'” (fls. 237/238). A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “ a” e “ b”, do CPC” (fls. 372-374, e-doc. 4). 



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese: (…)



    Não se vislumbra teratologia no acórdão reclamado, pois não há descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal: (…) (DJe 10.3.2022).



    Assim, também, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 695.911-RG (TEMA 492). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. NECESSÁRIA ADESÃO AO ATO CONSTITUTIVO DAS ASSOCIAÇÕES PARA OS JÁ PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. LEI Nº 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO NÃO MAIS INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO DESDE 2016. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (Tema 492), no sentido da necessidade de adesão, por aqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ao ato constitutivo das associações, para a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano. 2. Não se excogita, pois, má aplicação do precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.026-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.2.2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal em casos análogos: Rcl n. 53.568, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; Rcl n. 51.082, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.5.2022; Rcl n. 49.407, de minha relatoria, DJe 21.9.2021; e Rcl n. 49.522, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 17.3.2022.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0004077-81.2012.8.26.0115 e determinar outra seja proferida como de direito, com observância da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora